Tribunal: STF
Processo: Rcl 67187
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Almeida Santos Sociedade de Advogados, contra Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000373-34.2019.5.02.0077), que teria desrespeitado a autoridade da Decisão proferida nos autos da Reclamação 58.587/DF, de minha relatoria.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. A r. Decisão impugnada foi proferida em Ação Trabalhista (Ação-Matriz), pela qual se discute o estatuto jurídico aplicável a advogado vinculado a Sociedade de Advogados sob o regime de associação profissional disciplinado no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, editado nos termos do arts. 54, V, e 78 da Lei nº 8.906, de 4 jul. 1994. 



    2. Em primeiro Acórdão, prolatado em 20/05/2021, a d. 8ª Turma do e. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região declarou a existência de vínculo de emprego entre o ora Reclamante e a Sra. Mayra Cincinato de Caires Claro (Beneficiária da decisão impugnada) sob o argumento de que estariam presentes elementos constitutivos de vínculo de emprego na relação jurídica havida entre ambos, especificamente a subordinação jurídica e a pessoalidade na prestação de serviços (CLT, arts. 2º e 3º).



    3. O Reclamante ajuizou a Reclamação nº 58.587/DF (Min. ALEXANDRE DE MORAES), que foi julgada procedente pela e. 1ª Turma do e. Supremo Tribunal Federal para cassar o v. Acórdão prolatado nos autos da Ação-Matriz e determinar ‘que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO)’. 



    [...]



    5. Ocorre que, em seu novo pronunciamento – prolatado em 04/04/2024 e que constitui objeto da presente Reclamação Constitucional - a d. 8ª Turma do e. TRT da 2ª Região não apenas manteve seu desrespeito ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), como, desta vez, negou autoridade à decisão proferida por este e. Supremo Tribunal nos autos da Reclamação nº 58.587/DF (Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    6. A d. 8ª Turma do e. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região empreendeu uma manobra processual – que atentou contra a autoridade da coisa julgada – para não acatar a r. Decisão proferida pelo e. STF nos autos da Rcl nº 58.587/DF (Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    [...]



    19. No julgamento da Reclamação nº 58.587/DF (Min. ALEXANDRE DE MORAES), este e. Supremo Tribunal deixou absolutamente claro que a presença ou não dos elementos da relação de emprego (pessoalidade, subordinação, onerosidade e não-eventualidade) constitui fato absolutamente irrelevante para a questão jurídica de fundo, qual seja, a ‘permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego’.



    [...]



    24. Ocorre que, em vez de cumprir a r. Decisão proferida por este e. STF, o e. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região insiste em investigar a presença dos elementos constitutivos da relação de emprego (CLT, arts, 2º e 3º) - o que ofende manifestamente o decidido na Rcl nº 58.587/DF (Min. ALEXANDRE DE MORAES).”



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação para, como medida de garantia da autoridade da decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação nº 58.587/DF (Min. ALEXANDRE DE MORAES), julgar improcedente a Ação Trabalhista nº 1000373-34.2019.5.02.0077 ajuizada por Mayra Cincinato de Caires Claro em face da Reclamante”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A parte reclamante aponta como paradigma violado a decisão proferida nos autos da RCL 58.587. Não lhe assiste razão.



    O Juízo reclamado, após tornar sem efeito acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, em sede de Recurso Ordinário, em cumprimento à decisão proferida por esta CORTE, retomou o julgamento da ação, em acórdão disponibilizado em 04/04/2024, no qual conheceu e acolheu preliminar de defesa arguida pela parte reclamada na Reclamação Trabalhista, e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, de forma que seja “oportunizada a ambas as partes a oitiva de testemunhas quanto à existência de vínculo empregatício e, após, nova sentença seja prolatada, como entender de direito, restando prejudicada a apreciação dos demais pleitos” (eDoc. 4, fl. 133): 



    “A reclamada aduz que teve obstado seu direito à oitiva de testemunhas presentes, pelas quais pretendia comprovar a ausência dos elementos jurídicos essenciais caracterizadores do vínculo de emprego, notadamente a ausência de subordinação jurídica entre as partes na relação jurídica havida com a reclamante.



    Requer a nulidade da sentença por violação ao artigo 5º, LV, da CF. Diante da complexidade que envolve a questão debatida, entendo que há mister oportunizar às partes a produção de todos os elementos de prova que pretendam produzir. 



    Acolho a preliminar e determino o retorno dos autos à Vara de origem para reabertura da instrução e oitiva de testemunhas, pela reclamante e pela reclamada, apenas quanto à existência de vínculo empregatício e, após, proferida nova sentença, como entender de direito.”



    Como se vê, não houve nova manifestação do Juízo reclamado quanto ao reconhecimento de vínculo empregatício, razão pela qual não é possível afirmar violação à decisão proferida na Reclamação 58.587, tampouco é viável falar em descumprimento do acórdão paradigma.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente